Tribunal: TJMT
Processo: 1021182-36.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021182-36.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUZINETE MARQUES DA SILVA - CPF: 650.315.201-91 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL ELABORADO FORA DO LOCAL DE TRABALHO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidora pública municipal, ocupante do cargo de Agente de Apoio dos Serviços do SUS, função de Serviços Gerais-Limpeza, contra sentença que julgou improcedente pedido de adicional de insalubridade em grau máximo (40%), com pagamento retroativo dos últimos cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a necessidade de perícia técnica afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública; e (ii) definir se a ausência de perícia in loco, com julgamento antecipado da lide, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A perícia judicial realizada no consultório do perito não atende à finalidade da prova técnica em matéria de adicional de insalubridade, pois a constatação exige vistoria direta no local de trabalho do servidor.

4.

O adicional de insalubridade somente é devido se houver laudo técnico que comprove, in loco, a exposição habitual a agentes nocivos.

5.

O IRDR nº 85560/2016 do TJMT e o Enunciado nº 01 das Câmaras Reunidas fixam que a necessidade de perícia técnica não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, desde que o valor da causa não ultrapasse sessenta salários mínimos.

6.

O julgamento da lide sem oportunizar a realização da perícia solicitada configura cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença para retorno dos autos à origem e designação de perícia judicial adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1.

A necessidade de produção de prova pericial técnica não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas de até sessenta salários mínimos.

2.

O laudo de insalubridade deve ser produzido in loco, sendo inválido o elaborado fora do ambiente de trabalho.

3.

O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a perícia requerida pela parte configura cerceamento de defesa, ensejando a anulação da sentença.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1021182-36.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Luzinete Marques da Silva

Recorrido(s):

Município de Várzea Grande

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/09/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei nº. 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, por consequência julgo EXTINTO o processo, com resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA PERICIAL

Colendos Pares;

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

Trata-se de Ação de Cobrança de Verba Trabalhista na qual a autora é servidora pública municipal, no cargo de Agente de Apoio dos Serviços do SUS 30H, na função de Serviços Gerais-Limpeza e pretende o recebimento do adicional de insalubridade, no grau máximo (40%), sobre o salário base, com pagamento retroativo dos últimos 05 (cinco) anos.

A Reclamante, ora recorrente, em suas razões recursais, arguiu preliminar de cerceamento de defesa para a complementação da prova pericial, sob o argumento de que o laudo pericial judicial foi confeccionado sem a realização da perícia
in loco
, o que prejudica a análise concreta da constatação de insalubridade no local de trabalho.

Pois bem. No presente caso, verifico que houve a juntada de LTCAT realizado pelo Município de Várzea Grande/MT em 30/03/2012, na qual consta a informação de que a função exercida pelo autor não é insalubre.

Posteriormente, em razão da controvérsia dos autos, o juízo “
a quo
” determinou a realização de perícia, mas esta foi elaborada no consultório do perito, conforme abaixo se vê:

Contudo, o laudo de insalubridade deve ser elaborado
in loco
, ou seja, no ambiente de trabalho onde o servidor desempenha suas funções. Isso decorre da própria natureza da prova pericial, que exige a análise técnica direta das condições reais de trabalho.

Isto porque, o pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetido o servidor. Desta forma, o Laudo de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova técnica que declara situação preexistente, sendo devido o seu pagamento a partir da constatação do exercício em ambiente insalubre.

A respeito da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para a produção de prova pericial,
o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560-2016, em 28.11.2018, entendeu que o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processamento e julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários minimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de produção da prova pericial.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO –
FAZENDA

PÚBLICA
– IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – MATÉRIA AMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA – PLEITO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – DOENÇA GRAVE – PORTADOR DE ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE NEXO CAUSAL ENTRE DOENÇA E ATIVIDADE DE PROFESSORA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NECESSIDADE DE PERÍCIA E ALTERNATIVAMENTE A PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – DOENÇA GRAVE – ISENÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 6º, XIV DA LEI 7.713/88 – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – NECESSIDADE DE LAUDO
PERICIAL
– CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA
ANULADA
– BAIXA DOS AUTOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – RECURSO PROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.
Em razão do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no artigo 5º, XXXV, da CF “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Com efeito, não se pode, a pretexto de falta de interesse processual, impor ao servidor público o esgotamento da via administrativa para demandar perante o Poder Judiciário.
De acordo com o artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, as pessoas físicas portadoras de doenças graves taxativamente previstas pelo dispositivo têm isenção de Imposto de Renda sobre o recebimento de proventos, se tratando de medida impositiva.
O portador de moléstia grave tem direito à isenção de imposto de renda de pessoa física e de contribuição previdenciária, desde que atenda a dois requisitos: que se trate de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) e que o contribuinte apresente uma das enfermidades previstas no artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/98, exigindo-se a comprovação do nexo causal entre a doença e o exercício da atividade desempenhada.
Embora a postulante seja aposentada e, nos termos da Súmula 598 do STJ, seja desnecessária a realização de perícia médica oficial para comprovar ser portadora de moléstia grave, exige-se a comprovação da enfermidade alegada para o reconhecimento judicial de isenção de imposto de renda, bem como o nexo causal entre a doença e o desempenho da atividade profissional.
Não se tratando de aposentadoria por invalidez, mas aposentadoria por tempo de contribuição e não havendo comprovação do nexo de causalidade entre a doença e o exercício da atividade, faz-se necessária a realização de prova pericial, sem a qual há evidente cerceamento de defesa, ainda mais quando houve pedido em impugnação.
Considerando que o E. TJMT, no Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 85560/2016, da Relatoria do Des. Márcio Vidal, o qual fora julgado em 28/11/2018, fixou que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”, mostra-se inviável a extinção do feito por incompetência dos Juizados Especiais.
Preliminar de cerceamento de defesa acolhida.
Sentença anulada.
Recurso
provido.
(N.U 1001742-62.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – EMFERMAGEM – PLEITO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE
PROVA
DA INSALUBRIDADE ALEGADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR COMPLEXIDADE DA CAUSA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE
PROVA

PERICIAL
– INUSRGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CAUSA ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – NECESSIDADE DE PERÍCIA NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA – MATÉRIA JULGADA EM IRDR Nº 85560/2016 (TJMT) – ENUNCIADO 01 TJMT – SENTENÇA
ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

1. Conforme as disposições do artigo 2º, da Lei n. 12.153/2009, a competência do
Juizado
Especial da Fazenda Pública é definida por dois critérios: o valor da causa e a matéria. Não há previsão legal que afaste da competência do
Juizado
Especial da Fazenda Pública a causa que demande a realização de
prova

pericial
.
2. Conforme o julgamento do IRDR 85560/2016 e Enunciado 01 do TJMT compete ao
Juizado
Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de
prova

pericial
.
3. Sentença
anulada
.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1014029-85.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/10/2020, Publicado no DJE 06/10/2020)

Com efeito, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do E. TJMT, editou o Enunciado nº 01, que dispõe:

“Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos,
independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericia
” (g.n)

Neste sentido, eis a jurisprudência:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MERENDEIRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA EMPRESTADA INADEQUADA.
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NO LOCAL DE TRABALHO. RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL NÃO AFASTADA PELA NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME. 1. Recurso inominado interposto por técnica em nutrição escolar (merendeira) contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de adicional de insalubridade, sob o fundamento de ausência de comprovação do trabalho em ambiente insalubre.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Verificar o cabimento do adicional de insalubridade à autora e se a ausência de perícia judicial configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O juízo de origem utilizou prova emprestada inadequada (produzida em outro processo e por profissional médico, sem relação direta com o ambiente de trabalho da autora), enquanto o Estado não apresentou o Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT). 4. O artigo 2º da Lei n.º 12.153/2009 e o Enunciado 01 do TJ-MT estabelecem que a necessidade de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. A perícia deve ser simplificada, nos termos do artigo 35 da Lei n.º 9.099/95 e artigo 10 da Lei n.º 12.153/2009. 5. Reconhece-se o cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a realização de perícia judicial no local de trabalho da recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A necessidade de perícia técnica em demandas de adicional de insalubridade não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 2. É imprescindível realizar prova pericial no local de trabalho do servidor para verificar a existência de condições insalubres, sendo inadequado o uso de prova emprestada desvinculada do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal/1988, artigo 37, §6º; Lei n.º 12.153/2009, artigo 2º; Lei n.º 9.099/95, artigo 35.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, IRDR nº 85560/2016, Rel. Márcio Vidal; TJ-MT, CC nº 10101995720188110000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 01/08/2019.

(N.U 1001655-92.2024.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL PARA
VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES DO STJ. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. DEVOLUÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1001564-62.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto elaborado por juíza leiga, reconheceu a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública diante da necessidade de perícia técnica para comprovação de insalubridade e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 337, II, e 485, X, do CPC.

A parte recorrente, exercente da função de cozinheira, afirma ter laborado em ambiente insalubre e requer a procedência do pedido de adicional de insalubridade ou, alternativamente, a anulação da sentença para viabilizar a realização de perícia técnica no local de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a necessidade de produção de prova pericial técnica afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública; e (ii) verificar se o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção da perícia requerida, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública não se afasta pela complexidade da causa ou pela necessidade de produção de prova pericial, conforme decidido no IRDR nº 85560/2016 do TJMT e consagrado pelo Enunciado nº 01 do mesmo tribunal.

A sentença extingue o feito com base na ausência de laudo técnico apresentado pela parte autora, sem analisar o pedido de produção de prova pericial e sem designar diligência para apuração dos fatos, configurando cerceamento de defesa.

O LTCAT é documento que deve ser providenciado pelo empregador, e não constitui ônus da parte reclamante, sendo necessária a realização de perícia técnica in loco para aferir a existência de condições insalubres no ambiente de trabalho.

A legislação aplicável aos Juizados Especiais admite prova técnica simplificada, nos termos do art. 35 da Lei nº 9.099/95 e do art. 10 da Lei nº 12.153/2009, o que não impede a produção da perícia requerida no caso concreto.

Reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, impõe-se o retorno dos autos à origem para produção da prova pericial e novo julgamento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A necessidade de produção de prova pericial técnica não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar causas cujo valor não ultrapasse sessenta salários mínimos.

O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a realização de prova pericial requerida pela parte configura cerceamento de defesa, ensejando a anulação da sentença.

A prova técnica nos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve observar a forma simplificada prevista no art. 35 da Lei nº 9.099/95 e no art. 10 da Lei nº 12.153/2009.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 337, II, e 485, X; Lei nº 9.099/95, arts. 35 e 55; Lei nº 12.153/2009, arts. 2º e 10.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 85560/2016, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 28.11.2018; TJMT, Enunciado nº 01 das Câmaras Reunidas; TJMT, N.U 1010849-47.2022.8.11.0006, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 23.10.2023; TJMT, N.U 1001655-92.2024.8.11.0025, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 17.02.2025.

(N.U 1077171-93.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

Portanto, é indispensável que o perito realize a vistoria no próprio local de trabalho, para verificar as condições reais em que o labor é exercido, os agentes nocivos presentes (físicos, químicos ou biológicos), bem como a intensidade e a duração da exposição. A ausência dessa diligência compromete a validade da prova, podendo tornar o laudo nulo ou imprestável.

Logo, a anulação da sentença é medida que se impõe, determinando-se a realização de
perícia
in loco
, com a finalidade de atestar se o local em que o servidor labora há insalubridade e se este faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
acolho
a preliminar de cerceamento de defesa e
anulo a sentença
,

devendo o processo retornar ao Juizado Especial de origem, para designação do perito médico judicial para realização de
perícia
in loco

e demais atos processuais.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025